Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para excluir a peça de Id 14839860 dos autos, pp. 1-4, pois completamente estranha ao presente feito, porquanto faz referência a contrarrazões a embargos de declaração. Registro, que, conforme decisão de Id 14780164, no presente caso, fora negado seguimento à apelação interposta por Antônio Rodrigues Bayma Júnior contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelante contra o Distrito Federal para recebimento de gratificação de cessão de direito de imagem e som (GCDIS) e de indenização por danos morais. Assinalo, ainda, registro feito em certidão de Id 14720139 que atesta o decurso de prazo, em 15/5/2020, para o apelante interpor recurso contra a referida decisão. Após a diligência acima determinada e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências necessárias ao arquivamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora